Tribunal: TJDFT
Processo: 0740876-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RITO PRISÃO. TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO.
1. Quando, no curso do cumprimento de sentença, já foi discutida a base de cálculo e fixado o valor do débito, contra a sentença de extinção por quitação não cabe apelação para rediscutir a matéria que já precluiu.
2. Apelação não conhecida.